Tribunal: TJMT
Processo: 0013106-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013106-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO PEREIRA CINTRA - CPF: 021.523.071-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1o, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal prevista no § 1o do mesmo dispositivo e argumenta pela inaplicabilidade da norma às ações de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi adequadamente cumprido o requisito de intimação pessoal da parte previsto no § 1o do art. 485 do CPC antes da extinção por abandono; (ii) verificar se a validade da intimação resta prejudicada quando a correspondência retorna com informação "mudou-se"; e (iii) determinar se o art. 485, III, do CPC é aplicável subsidiariamente às ações de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau cumpriu adequadamente o procedimento previsto no § 1o do art. 485 do CPC, expedindo carta de intimação pessoal direcionada ao endereço da parte apelante constante dos autos, conforme documentação processual demonstra.

4. A validade da intimação não resta comprometida pelo retorno da correspondência com informação "mudou-se", uma vez que constitui dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, fluindo regularmente os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega no endereço primitivo.

5. O art. 485, III, do CPC possui aplicação subsidiária às ações de execução, conforme expressamente estabelecido no parágrafo único do art. 771 do CPC, que determina a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial ao processo executivo.

6. A inércia do exequente restou configurada pela ausência de manifestação após regular intimação através de seu advogado para comprovar o recolhimento das diligências necessárias ao cumprimento da citação, seguida de intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal, caracterizando efetivo abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo de execução por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando a parte não comunicar devidamente a alteração de domicílio. 2. O art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente às ações de execução de título extrajudicial, conforme determinação expressa do art. 771, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, parágrafo único; 485, III e § 1o; 771, parágrafo único; 921, III; 924.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível: 0003815-38.2005.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01/02/2023; TJ-MT - AC: 10407228420228110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/08/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 10090486420178110041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21/08/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.427.832/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013106-64.2016.8.11.0041
, ajuizada em face de
MARIO APARECIDO PEREIRA CINTRA
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da desídia do exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, III, do CPC deve ser reformada, pois não foi realizada a indispensável intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o do mesmo artigo. Argumenta que, embora os patronos tenham sido intimados via Diário de Justiça Eletrônico, a certidão de intimação eletrônica não satisfaz o requisito de intimação pessoal da parte previsto em lei.

Sustenta, ainda, que a parte deu o devido andamento ao feito, postulando pela expedição de mandado de citação para tentativa de cumprimento em novo endereço informado (id. 293275359), petição que sequer foi apreciada pelo juízo. Adicionalmente, argumenta que, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, a demanda somente poderia ser extinta nas hipóteses do artigo 924 do CPC, sendo inaplicável o artigo 485, III, do mesmo diploma. Defende que a inércia do exequente ensejaria apenas a suspensão do processo, conforme artigo 921, III, do CPC, sendo a prescrição intercorrente a única sanção prevista para a inércia do credor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da desídia do exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia central consiste em aferir se houve o cumprimento adequado do requisito previsto no §1o do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias antes da extinção do processo por abandono de causa.

De início, constato que o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para viabilizar a citação da parte adversa, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação.

A sequência processual demonstra que o exequente havia requerido a expedição de mandado de citação em novo endereço (id. 293275359), sendo então intimado através de seu advogado para comprovar o recolhimento das diligências necessárias para o cumprimento do ato (id. 293275360). Diante da inércia do patrono, o magistrado, em observância ao disposto no §1o do art. 485 do CPC, determinou a intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 293275361).

A documentação acostada aos autos demonstra que foi expedida carta de intimação pessoal direcionada ao endereço da parte apelante (ids. 293275361 e 293275362), cumprindo assim a exigência legal estabelecida no §1o do art. 485 do CPC.

A carta de intimação pessoal, como se verifica pelos documentos anexados, retornou com a informação “Mudou-se" (id. 293275362), situação que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não impede a validade da intimação, uma vez que é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
. (destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INSUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PARTE EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC - INÉRCIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE INTERESSADA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO
- AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 –
É dever da parte autora manter o seu endereço atualizado para o recebimento de comunicações relativas ao bom andamento processual.
2 -
Efetivada a intimação pessoal da autora, assim como do patrono constituído nos autos, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, do CPC
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003815-38.2005.8 .11.0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023 - destaquei).

Quanto à alegação de que havia petição pendente de apreciação, verifica-se que a petição mencionada pelo apelante (id. 293275359) foi apresentada em 21 de novembro de 2024, justamente solicitando a expedição de mandado de citação em novo endereço. Em atendimento a esse pedido, o juízo determinou, em 22 de novembro de 2024, que o exequente recolhesse as custas necessárias para a diligência do Oficial de Justiça, sendo esta a intimação que restou desatendida.

Observa-se, ainda, que na referida petição o próprio apelante requereu "
prazo suplementar de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das despesas do Sr. Oficial de Justiça
". Tal prazo transcorreu
in albis
, mesmo após a concessão de prazo adicional mediante intimação pelo DJE e posteriormente pela carta de intimação pessoal expedida em 02 de abril de 2025.

Relativamente à alegação de inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC às ações de execução, também não assiste razão ao apelante. O parágrafo único do art. 771 do CPC estabelece expressamente que "
aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
", onde está inserido o art. 485, III. Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive deste Tribunal, é no sentido da plena aplicabilidade do art. 485, III, do CPC às execuções.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– PROCESSO ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo processo eletrônico, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico”. (TJ-MT - AC: 10407228420228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
REQUISITOS SATISFEITOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte. De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10090486420178110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III /CPC)
– NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, devendo ser anulada a sentença”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00030621120158110044, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024 - destaquei).

De mesmo modo, veja-se alguns precedentes dos Tribunais Pátrios:

“DESPESAS CONDOMINIAIS –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA CAUSA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PRECEDIDA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – ART. 485, III E § 1o, DO CPC
– PERTINÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA –
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE ADMITE A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS PROCESSUAIS CONCERNENTES AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Extinção motivada pela inércia do exequente em dar andamento ao feito, a teor do que preceitua o art. 485, III, do CPC, observada a prévia intimação específica e pessoal da parte, precedida de outra, pela imprensa oficial, em nome do seu patrono. Devido cumprimento do preceito inscrito no art. 485, § 1o, do CPC. Caracterizado o abandono, exsurge correta a extinção do feito”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10168026320238260224 Guarulhos, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 05/07/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A regra contida no art. 485, III do CPC aplica-se, subsidiariamente, às ações de execução e cumprimento de sentença, conforme se extrai do art. 771, parágrafo único do CPC. Assim, em que pese a existência de regramento próprio, não há óbice à extinção do cumprimento de sentença por abandono.
2. Em que pese a possibilidade de aplicação do art. 485, III do CPC ao cumprimento de sentença e a sua consequente extinção por abandono da causa, é certo que se exige, por outro lado, a obediência ao comando insculpido no § 1o do art. 485 do CPC, que ordena a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Cumprida a regra do § 1o do art. 485 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença. 4. Não se descura da possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença com fulcro no art. 921, III do CPC, todavia, tal se dá na hipótese em que a parte exequente, ciente da inexistência de bens passíveis de constrição do devedor, pugna pela suspensão, o que não é o caso dos presente autos em que houve manifesto e incontroverso abandono da causa”. (TJ-MG - Apelação Cível: 00115360520168130456 1.0000 .24.226525-4/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. IMPULSO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)
” (AgInt no AREsp n. 1.427.832/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 01/07/2019). 2.
A inércia do exequente em promover o andamento do feito, mesmo após intimado por meio de seu advogado e pessoalmente, impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil)
. 3. Apelação cível conhecida e não provida”. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0014223-07.2018.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 13 .02.2023) (TJ-PR - APL: 00142230720188160001 Curitiba 0014223-07.2018.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023 - destaquei).

Assim, estando ausente qualquer das causas de nulidade suscitadas pelo apelante, e verificando-se o correto cumprimento dos requisitos legais para a extinção do processo por abandono, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025